Tribunal: STF
Processo: RHC 212178
Classe: RHC
Órgão julgador: ROBERTO BARROSO
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2022-03-28
Data de publicação: 2022-03-28

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO: 



EMENTA: Processual Penal. Recurso ordinário em habeas Corpus. Instrução deficiente. Jurisprudência do Supremo Tribunal Federal.



    1. Trata-se de recurso ordinário em habeas corpus interposto contra acórdão unânime da Quinta Turma do Superior Tribunal de Justiça (STJ), assim ementado:



    “DIREITO PROCESSUAL PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS SUBSTITUTIVO DE RECURSO PRÓPRIO. ROUBOS CIRCUNSTANCIADOS. EXTORSÃO MEDIANTE SEQUESTRO. QUADRILHA ARMADA. WRIT DEFICIENTEMENTE INSTRUÍDO. IMPOSSIBILIDADE DE SE ESTABELECER COGNIÇÃO AMPLA DA SITUAÇÃO JURÍDICO-PENAL DO PACIENTE. IMPETRAÇÃO QUE SE VOLTA CONTRA MAIS DE UM ATO COATOR – AÇÕES PENAIS DIVERSAS. INCABÍVEL. NECESSIDADE DE A IMPETRAÇÃO DELIMITAR ADEQUADAMENTE A CONTROVÉRISA E OS PEDIDOS. CLARA E OBJETIVA. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. 



    I - É assente nesta Corte Superior de Justiça que o agravo regimental deve trazer novos argumentos capazes de alterar o entendimento anteriormente firmado, sob pena de ser mantida a r. decisão vergastada pelos próprios fundamentos. 



    II – Writ deficientemente instruído. Ainda que haja dois acórdãos relativos às diferentes ações penais tenham aportado aos autos, não é possível estabelecer cognição ampla da situação jurídico-penal do paciente, sob pena de subverter o remédio heroico em revisão criminal ampla e irrestrita a ser operada por esta instância especial. 



    III - Como já decido por este Tribunal Superior, para cada ato coator deve ser impetrado um habeas corpus, sendo inviável a apreciação de mais de um ato coator em uma única impetração ainda que para fins de economia processual ou de celeridade (v.g. HC n. 389.631/SP, Rel. Min. Reynaldo Soares da Fonseca, DJe de 08/03/2017). 



    IV - Ademais, “ao não se desincumbir do ônus de formar e narrar adequadamente o pedido de habeas corpus, a Parte Impetrante impede a apreciação do seu mérito. [...] [Assim,] não compete apenas ao Estado-Juiz a condução da causa. É essencial que as partes formulem suas pretensões de forma clara e objetiva, acompanhadas dos documentos que amparem de forma precisa o direito invocado, tanto para evitar o prolongamento desnecessário da marcha processual, como o indeferimento de seus pedidos por questões formais que lhes competem observar” (RCD no HC n. 672.353/SC, Sexta Turma, Rel.ª Min.ª Laurita Vaz, DJe de 18/08/2021). Agravo regimental desprovido.”



    2. Extrai-se dos autos que o paciente foi condenado, em primeira instância, na Ação Penal 3000489-49.2013.8.26.0157, à pena de 32 anos, 10 meses e 12 dias de reclusão, em regime inicial fechado, pela prática dos crimes previstos nos arts. 157, § 2°, I e II (seis vezes); 159, § 1°, (duas vezes); e 288, parágrafo único, todos do Código Penal. Constata-se que o paciente foi condenado, em primeira instância, na Ação Penal 0004044-28.2013.8.26.0157, à pena de 05 anos e 06 meses de reclusão, em regime inicial fechado, pela prática do crime previsto no art. 157, § 2°, I e II, do Código Penal. 



    3. Inconformadas, defesa e acusação interpuseram apelações (Ação Penal 3000489-49.2013.8.26.0157), às quais o Tribunal estadual deu provimento para fixar a pena imposta ao paciente em 32 anos, 10 meses e 05 dias de reclusão. Opostos aclaratórios, foram rejeitados.



    4. Ainda irresignados, defesa e acusação interpuseram apelações (Ação Penal 0004044- 28.2013.8.26.0157). O Tribunal estadual negou provimento ao recurso da defesa e deu provimento à apelação do Ministério Público para condenar o paciente, ainda, pela prática do crime previsto no art. 244-B da Lei 8.069/1990, fixando a pena em 1 ano de reclusão, em regime inicial fechado. 



    5. Na sequência, houve a impetração de habeas corpus no Superior Tribunal de Justiça. O Ministro Jesuíno Rissato, ao analisar o HC 694.778, não conheceu do writ. Interposto agravo regimental, o recurso foi desprovido. Opostos embargos de declaração, foram eles rejeitados.



    6. Neste recurso ordinário, a defesa alega que, “em se tratando de habeas corpus impetrado pelo leigo em nome próprio, que diz estar sofrendo constrangimento ilegal, o STJ tinha o poder-dever de determinar que a autoridade impetrada apresentasse as informações e documentos necessários à instrução do pedido, para assegurar a eficácia do direito constitucional do cidadão de pedir remédio contra a ilegalidade e o abuso de poder, respeitando o princípio da primazia do julgamento do mérito (art. 4º do CPC)”.



    7. A defesa requer “o provimento do presente recurso para determinar ao STJ que proceda de ofício à instrução do pedido de habeas corpus do cidadão preso impetrante do writ em nome próprio, e julgue o mérito do pedido, por ser medida de direito e de JUSTIÇA!”.



    8. Decido.



    9.  O recurso ordinário não deve ser provido.



    10. A jurisprudência do Supremo Tribunal Federal é firme no sentido de que “constitui ônus processual do impetrante do habeas corpus produzir elementos documentais consistentes e pré-constituídos, destinados a comprovar as alegações veiculadas no writ, o qual possui rito sumaríssimo e não comporta, portanto, maior dilação probatória” (HC 137.315, Rel. Min. Ricardo Lewandowski). Ainda nessa linha, veja-se o HC 101.400, Rel. Min. Dia Toffoli, assim ementado:



    “Habeas corpus . Falta de especificação do ato apontado como coator e deficiente instrução do pedido. Alegação de inépcia da denúncia não demonstrada. Habeas corpus não conhecido.



    1. A especificação do ato contra o qual se impetra o habeas corpus e a cópia do ato apontado como coator são imprescindíveis para a análise do seu acerto jurídico ou não.



    2. Habeas corpus não conhecido .



    11. A decisão recorrida não divergiu dessa orientação. Veja-se a seguinte passagem do voto condutor do acórdão proferido pelo STJ:



    “[...]



    A parte agravante não trouxe qualquer argumento novo capaz de ensejar a alteração do entendimento firmado por ocasião da decisão monocrática, assim proferida: 



    “Não é possível conhecer da irresignação. 



    Observa-se ser deficiente a instrução do writ, pois não aponta o suposto ato coator. 



    Ainda que haja dois acórdãos relativos às diferentes ações penais tenham aportado aos autos, não é possível estabelecer cognição ampla da situação jurídicopenal do paciente, sob pena de subverter o remédio heroico em revisão criminal ampla e irrestrita a ser operada por esta instância especial. 



    Como já decido por este Tribunal Superior, para cada ato coator deve ser impetrado um habeas corpus, sendo inviável a apreciação de mais de um ato coator em uma única impetração ainda que para fins de economia processual ou de celeridade (v.g. HC n. 389.631/SP, Rel. Min. Reynaldo Soares da Fonseca, DJe de 08/03/2017). 



    Ademais, “ao não se desincumbir do ônus de formar e narrar adequadamente o pedido de habeas corpus, a Parte Impetrante impede a apreciação do seu mérito. [...] [Assim,] não compete apenas ao Estado-Juiz a condução da causa. É essencial que as partes formulem suas pretensões de forma clara e objetiva, acompanhadas dos documentos que amparem de forma precisa o direito invocado, tanto para evitar o prolongamento desnecessário da marcha processual, como o indeferimento de seus pedidos por questões formais que lhes competem observar” (RCD no HC n. 672.353/SC, Sexta Turma, Rel.ª Min.ª Laurita Vaz, DJe 18/08/2021). 



    Ante o exposto, não conheço do habeas corpus. 



    Encaminhem-se os autos à Defensoria Pública do Estado de São Paulo para que tome as medidas pertinentes conforme bem entender de Direito. 



    P. e I.” 



    A toda evidência, o decisum agravado, ao confirmar o aresto impugnado, rechaçou as pretensões da defesa por meio de judiciosos argumentos, os quais encontram amparo na jurisprudência deste Sodalício.



    [...].”



    12. Dou ainda especial relevância ao seguinte trecho do parecer do Ministério Público Federal , que acolho como razões decidir:



    “[...]



    Realmente, da leitura da inicial apresentada pelo paciente é possível constatar que se buscava a aplicação da figura do crime continuado relativamente ao delito de roubo além de discutir outros aspectos relativos à dosimetria da pena de outros delitos, não especificado os processos aos quais a argumentação se referiria.



    Na petição apresentada pela Defensoria Pública da União (fls. 03/09) foi reconhecida que a pretensão do paciente englobava condenações em processos distintos, relativos à apelação n. 0004044-28.2013.8.26.0157 e apelação n. 3000489-49.2013.8.26.0157, apresentado pedido detalhado em favor do paciente nos seguintes termos: 



    a) na Apelação criminal nº 0004044- 28.2013.8.26.0157, reduzir ao mínimo legal (um terço) a causa de aumento prevista no § 2º do art. 157, da redação então vigente do Código Penal, 



    b) na Apelação criminal nº 3000489- 49.2013.8.26.0157, reduzir a pena-base do crime previsto no art. 157, § 2º, inciso I e II, da redação então vigente do Código Penal, e 



    c) na Apelação criminal nº 3000489- 49.2013.8.26.0157, reduzir para o mínimo legal (um terço) a causa de aumento prevista no § 2º do art. 157, da redação então vigente do Código Penal. 



    Em primeiro lugar frise-se ter o recorrente afirmado que o STJ tinha o “poder-dever de determinar que a autoridade impetrada apresentasse as informações e documentos necessários à instrução do pedido, para assegurar a eficácia do direito constitucional do cidadão de pedir remédio contra a ilegalidade e o abuso de poder” (fls. 403/404). 



    Contudo, tal providência foi ordenada pelo Tribunal a quo e atendida tanto pelo TJSP quanto pelo Juízo de primeira instância, não acolhida a pretensão lá apresentada por motivo diverso, qual seja, a impossibilidade de se discutir no habeas corpus condenações ocorridas em processos diversos. 



    Essa restrição busca impedir indevida ampliação do escopo dado pelo legislador ao habeas corpus, sendo necessário observar que contra esse fundamento o recorrente não apresentou impugnação específica, pelo que não se mostra possível seu conhecimento nesse e. STF.



    Além disso o Superior Tribunal de Justiça reconheceu não ser possível “estabelecer cognição ampla da situação jurídico-penal do paciente, sob pena de subverter o remédio heroico em revisão criminal ampla e irrestrita a ser operada por esta instância especial” (fl. 357). 



    Nesse contexto deve ser destacado que o Tribunal de Justiça informou que foi lá ajuizado “pedido revisional ajuizado por Eric, autuado como expediente preparatório sob o número 0003583-95.2020.8.26.0000 e remetido à Vara de origem para apensamento dos autos da ação penal e envio à Defensoria Pública para oferecimento das razões, se o caso, nos termos da Portaria Conjunta nº 9.797/19 deste Tribunal” (fl. 212). 



    Ora, a existência de revisão criminal ajuizada mas não julgada no Tribunal de Justiça revela a total impertinência de habeas corpus impetrado no STJ com a mesma finalidade, a revelar sua inadequação.



    [...]”.



    13. Diante do exposto, com base no art. 192, c/c o art. 312, ambos do RI/STF, nego provimento ao recurso ordinário em habeas corpus.



      Publique-se.



          Brasília, 28 de março de 2022.



Ministro LUÍS ROBERTO BARROSO



    Relator